Tribunal: TJBA
Processo: 8021861-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021861-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 14ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ALB-06

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva e se estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada não apenas na gravidade abstrata do delito, mas nas situações do caso concreto, que evidenciam o
modus operandi
empregado - roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça, com utilização de simulacro de arma de fogo.

4. Constatou-se que o paciente responde a outra ação penal em trâmite na 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (processo nº 8127995-02.2024.8.05.0001), o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

5.A necessidade de garantia da ordem pública é devidamente demonstrada na periculosidade presumida do agente e na forma de execução do delito, praticada em via pública, próximo à residência da vítima e quando esta se encontrava conversando com amigos.

6.As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa não têm o condão de, por si só, removerem a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a garantia da ordem pública, especialmente quando o crime é praticado mediante grave ameaça, em concurso de agentes e com uso de simulacro de arma de fogo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante: STF, RTJ 99/586; 121/601, RT 552/443; STJ: RT 670/343.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de h
abeas corpus
n.º
8021861-17.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente
FELIPE ARAÚJO DA SILVA
, e como impetrado, o MM. Juiz da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em CONHECER a presente ação e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .